Tribunal: TJMT
Processo: 0021941-46.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação Cível n. 0021941-46.2013.8.11.0041
Apelante: Osmar Gomes Francisco
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA – PELO JUÍZO ORIGINÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 638.483 – TEMA 414 – SÚMULA N. 501/STF – SÚMULA N. 15/STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, INCISO V, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC.
A declaração da incompetência pelo Juízo não implica a imediata extinção do processo, mas, sim, o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa. Inteligência do artigo 64, § 3o, CPC. Precedentes do STJ.
Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho. Entendimento firmado pelo STF no RE 638.483 – Tema 414. Inteligência das Súmulas n. 501/STF e n. 15/STJ.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Osmar Gomes Francisco, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0021941-46.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o fundamento de a competência para o processamento e julgamento do feito ser da Justiça Federal.
O Recorrente sustentou, em resumo, o equívoco da sentença, já que o infortúnio, que originou a ação, decorreu de acidente de trabalho, logo, a competência é da Justiça Estadual.
Sem contrarrazões.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.
É relatório.
Decido.
Como visto, Osmar Gomes Francisco insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0021941-46.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o fundamento de a competência para o processamento e julgamento do feito ser da Justiça Federal..
O Recorrente sustentou, em resumo, o equívoco da sentença, já que o infortúnio, que originou a ação, decorreu de acidente de trabalho, logo, a competência é da Justiça Estadual.
Verifico, de antemão, que assiste razão ao Recorrente.
De fato, malgrado o Juízo recorrido tenha entendido não haver documento que comprove que a lesão decorreu de acidente de trabalho, entendo que os documentos que instruem a inicial, notadamente o Comunicado de Acidente de Trabalho (id. 3872303, pág. 04) e o comunicado de deferimento do auxílio-doença, na espécie 91 (acidente de trabalho) (id. 3872305, pág. 06), corroboram a versão fática exposta na inicial.
Diante desse cenário, constata-se que a sequela que embaraça a atividade laboral do Recorrente decorreu, em tese, de acidente trabalho.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.483, firmou-se a Tese de Repercussão Geral de que:
Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho (Tema 414).
A Súmula n. 501/STF, por sua vez, já consignava que:
Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, emprêsas públicas ou sociedades de economia mista (sic).
No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, vertida na Súmula n. 15:
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
Logo, sendo, na espécie, o caso de acidente de trabalho, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual.
Não bastasse, tenho como equivocado o dispositivo da sentença, ao julgar improcedente a ação, pois, o juízo Recorrido, ao reconhecer a sua incompetência, deveria ter realizado o declínio do feito àquele Juízo que entender competente (inteligência do artigo 64, § 3o, CPC), e não extinguir a ação, como foi feito.
Nesse mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que
A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o do CPC/1973 e 64, § 3o do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016. (REsp 1537768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019).
Não destoa dessa orientação esta Corte Estadual, in verbis:
PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA ANULADA.
1 - Em que pese a incompetência absoluta do Juízo ser matéria de ordem pública, e a aplicação do princípio do irua novit curia permita uma atuação do juiz independentemente de provocação da parte, é inegável que o Magistrado, nesses casos, se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia as partes, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório e da não surpresa, disposto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil.
2 - In casu, também ocorreu o desrespeito ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, vez que, o Juízo singular, ao invés de remeter o feito para julgamento perante o Juízo competente, optou por extinguir a demanda sem resolução do mérito, o que enseja a possível propositura de nova demanda, postergando ainda mais a resolução desta lide.
3 - A sentença recorrida está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de incompetência absoluta do Juízo não enseja a extinção imediata do processo, cumprindo ao julgador determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais. (N.U 0007977-76.2019.8.11.0040, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Osmar Gomes Francisco, para anular a sentença invectivada e reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação, nos termos do artigo 932, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se o feito à instância de origem, para regular processamento e julgamento da causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.